Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. DESCONTOS E PROVISIONAMENTOS ANTERIORES À REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou improcedente ação de conhecimento cumulada com pedido liminar ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S.A. O autor alegou que, apesar de ter solicitado a revogação da autorização de débito automático referente ao seu cartão de crédito, os réus bloquearam integralmente o valor de seu salário, razão pela qual pediu a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos realizados na conta do autor, após a alegada revogação da autorização de débito automático, configuram ato ilícito a ensejar a restituição em dobro dos valores; (ii) apurar se a conduta dos réus violou direito da personalidade do autor, justificando a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, sendo presumida a vulnerabilidade do consumidor e autorizada a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).
4. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN assegura ao consumidor o direito de cancelar autorização de débitos automáticos, direito que decorre do princípio da autonomia patrimonial do titular da conta.
5. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.500.846/DF) e do TJDFT (Acórdão 1901743/2024 e 1849378/2024) reconhece a legalidade dos descontos previamente autorizados e a possibilidade de revogação da autorização, sendo legítima a cobrança até o efetivo cancelamento reconhecido pela instituição financeira.
6. No caso concreto, os descontos foram realizados com base em cláusula contratual válida (Cláusula 13.2) e antes da formalização da revogação da autorização de débito, tendo sido debitados apenas R$ 10,00 no total.
7. Ausente qualquer ilícito na conduta da instituição financeira, não se justifica a restituição em dobro nem a indenização por dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de prejuízo concreto ou da subsistência de saldo provisionado à época do ajuizamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento: "1. O consumidor tem o direito de revogar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme prevê a Resolução BACEN no 4.790/2020, mas deve assumir as consequências contratuais do inadimplemento."; "2. A cobrança realizada com base em autorização válida e anterior à revogação não configura ato ilícito, sendo indevida a restituição em dobro."; "3. A simples frustração do consumidor quanto à cobrança não justifica, por si só, a reparação por danos morais sem demonstração de violação a direito da personalidade.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 373, § 1o; CC, arts. 313 e 314; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 01.03.2019; STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdão 1901743, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 01.08.2024; TJDFT, Acórdão 1849378, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 17.04.2024.